Tribunal: TJBA
Processo: 0800055-32.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800055-32.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA NASCIMENTO SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A alegação de contradição fundada na discordância quanto ao valor da indenização securitária revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, demandando reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via eleita.

Inexistindo vício no acórdão embargado, o qual enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, impõe-se a sua manutenção.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0800055-32.2015.8.05.0080
, em que figuram como embargante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
e como embargada
A
N
GELA NASCIMENTO SANTOS DE SANTANA,
sendo também interessada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V